Tribunal: STF
Processo: HC 95892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL: PRECEDENTES.
   NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
   CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Não há
   constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a complexidade
   da causa - notadamente verificada pela circunstância de a prisão
   do Paciente ter sido efetivada fora do distrito da culpa - e a
   necessidade da expedição de precatórias para a oitiva de
   testemunhas residentes em outras comarcas justificam a razoável
   demora para o encerramento da ação penal. Precedentes.
2. É nula
   a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei
   penal no curso de um processo-crime nulo, a partir da citação
   inclusive, por ter sido feita por edital, não esgotados os meios
   para se encontrar o Paciente. Declaração daquela nulidade pelo
   Superior Tribunal de Justiça. Prisão decretada em razão daquela
   circunstância de ausência do réu declinada pelo juiz.
3. Ordem
   concedida.